Tribunal: TJES
Processo: 5002523-19.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002523-19.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANNA CARDOSO DONDONE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIÇO DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. ASTREINTES. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DA EMPRESA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. SILÊNCIO DO CONSUMIDOR APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AFASTAMENTO DA MULTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que declarou a inexistência de débitos entre as partes, condenou a requerida a manter o serviço de telefonia da requerente ativo e em danos morais. Em sede de execução, a executada comprovou o pagamento dos danos morais e o cumprimento da obrigação de fazer.

Contudo, a exequente informou a pendência da execução de astreintes, por supostamente não ter a empresa cumprido a decisão liminar em tempo. Sobre a execução das astreintes, foram apresentados embargos à execução.

Sobreveio decisão de mérito em ID 15150046, afastando os embargos e determinando a remessa dos autos à contadoria para o cálculo das astreintes, sob o seguinte fundamento:

“Nos termos da Decisão de ID 39531613, a Requerida deveria restabelecer o serviço de internet da Requerente no prazo de 5 (cinco) dias, tendo sido intimada da decisão em 13/3/2024. Assim, caberia o cumprimento da obrigação de fazer até o dia 20/3/2024.A Ré, contudo, noticiou a efetivação da obrigação somente em 9/7/2024 (ID 46327503), cento e onze dias após o prazo, não havendo nos autos elementos que comprovem o cumprimento da obrigação em momento anterior.”

Irresignado, o executado interpôs Recurso Inominado (ID 15150047), pleiteando a reforma da decisão para fins de acolhimento integral da pretensão dos embargos à execução, arguindo que diligenciou a respeito da tutela antecipada no prazo, não havendo motivos para executar as astreintes.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. decisão recorrida merece reforma. Explico.

Inobstante a relação jurídica objeto da presente demanda ser de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a execução das astreintes, como medida de punição ao não cumprimento de determinação judicial, é matéria que demanda a produção de acervo probatório mínimo pelo exequente, sob pena de enriquecimento sem causa da parte.

Da análise dos autos, observo que a decisão liminar de ID 9962499, que determinou o reestabelecimento do serviço de telefonia em 5 (cinco) dias, sob pena de multa, fora proferida em 12/03/2024, tendo o executado sido citado pouco tempo depois.

Após isso, a consumidora não mais reclamou do não funcionamento do serviço ou do descumprimento da liminar, só vindo a mencionar a necessidade de incidência das astreintes em sede de cumprimento de sentença, restando questionável a alegação de que o executado só cumpriu a decisão em julho, quando, após a audiência de conciliação, veio aos autos demonstrar que o serviço se encontrava ativo.

Não é crível, ou ao menos é questionável, que a consumidora permaneceu mais de três meses sem o serviço essencial, mesmo com decisão liminar em seu favor, sem sinalizar nos autos.

Dessa forma, entendo que o silêncio da consumidora após a concessão da liminar demonstrou tacitamente que a determinação judicial havia sido cumprida.

Ademais, não se pode afastar completamente as telas sistêmicas apresentadas pela empresa telefônica, porquanto, apesar de unilateral, este é o único meio de demonstrar que o serviço se encontrava ativo.

Nesse sentido, considerando que as astreintes são um meio de reforçar o cumprimento de uma decisão judicial e não tendo sido demonstrada suficientemente a inércia da empresa, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa da consumidora diante do elevado valor das astreintes, entendo por bem afastá-las.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que reformo a decisão para conhecer da pretensão do embargante e afastar a incidência das astreintes em sede de execução, bem como os consectários legais dela decorrentes, porquanto não demonstrada a inércia da empresa em cumprir a medida liminar.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários de sucumbência ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)